Tribunal: TJMT
Processo: 0004422-84.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

HUMBERTO MELO BOSAIPO
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO
HUMBERTO MELO BOSAIPO

DESPACHO
Vistos,
Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e HUMBERTO MELO BOSAIPO contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, nos autos de ação penal (Código 400208), que o condenou por peculato e lavagem de dinheiro a 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado – (fls. 4954/5019).
A 22a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) a personalidade e a conduta social do apelado/apelante deveriam ser negativas; 2) a pena da lavagem deveria ser majorada por ter sido praticada com intermédio de organização criminosa; as penas de multa devem ser fixadas para “cada delito”, elevando-se
“o número [...] e o valor de cada dia-multa”
.
Pede o provimento para que as penas seja aumentada (fls. 5166/5181).
HUMBERTO MELO BOSAIPO manifestou interesse recursal, pugnou pela apresentação de razões perante este e. Tribunal (fls. 5020) e juntou suas contrarrazões (fls. 5190/5211).
Os autos foram distribuídos a este magistrado, por prevenção a Exceção de Suspeição (fls. 5215v).
Relatos.
A Exceção de Suspeição no 110933/2017 foi extinta sem resolução de mérito, de modo que gera prevenção (RITJMT, art. 80, § 3o).
Não obstante, a ação penal/sentença envolve fatos criminosos correlatos aos imputados ao coautor José Geraldo Riva, cuja relatoria dos apelos está afeta a este magistrado.
A prevenção do relator se opera em relação aos feitos que tenham conexão instrumental ou material relacionadas aos fatos em apuração (STJ, QO na Sd 623/DF – Relator: Min. Luis Felipe Salomão – 7.8.2017).
Outrossim, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (CPP, art. 3o. CPC/20015, art. 926).
Assim sendo, afigura-se pertinente unificar a relatoria dos recursos relativos as ações penais movidas em face HUMBERTO MELO BOSAIPO, razão pela qual firmo a competência julgamento deste apelo.
Outrossim, a ação penal tramitou na Capital, sede do Juízo singular e do Tribunal de Apelação, bem como de domicílio profissional do advogado subscritor, de modo que o pedido se mostra processual e eticamente repulsivo [protelatório e antieconômico], mas não pode ser negado diante da previsão legal (CPP, art. 600, § 4o).
Nesse quadro, a intimação da Defesa para apresentar as razões recursais mostra-se necessária.
Com essas considerações,
DETERMINA-SE
a intimação, via DJE, dos advogados Ronaldo de Castro Farias Santos, OAB/MT 15.626, e Rosangela de Castro Farias Santos, OAB/SP no 130.011, para apresentar as razões recursais desse apelante, no prazo de 8 (oito) dias (CPP, art. 600,
caput
);
Após, baixem-se os autos ao Juízo singular para que o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresente suas contrarrazões;
Com o retorno dos autos, abra-se
VISTA
à i. PGJ para intervenção.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Des. MARCOS MACHADO